Tribunal: CARF
Processo: 10935.900697/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900697/2008-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.967 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
T M CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIDO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO INATACADO.
O fundamento inatacado, que é suficiente para a manutenção da decisão
recorrida, impede o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900697/2008-99
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.967 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900697/2008-99

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face de acórdão
que negou provimento ao recurso voluntário, não aceitando a alegação de denúncia espontânea.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscita divergência jurisprudencial
quanto à matéria “Denúncia Espontânea da Infração - Inexigibilidade da Multa de Mora”,
indicando como paradigma o acórdão CSRF/04-00.652.
A Presidente da Primeira Câmara da Primeira Seção deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
Divergência: Denúncia Espontânea da Infração - Inexigibilidade da Multa de
Mora
Nos presentes autos a Recorrente apresentou PER/DCOMP indicando como direito
creditório, o valor da multa de mora que incidiu sobre débito de IRPJ apurado pelo
Lucro Arbitrado referente ao 3o trimestre de 2003, recolhido com atraso, por considerá-
lo indevido. O órgão de origem reconheceu uma pequena parte do alegado indébito,
correspondente a R$ 0,05 e homologou a compensação pleiteada até esse montante.
Em sua defesa alegou a interessada que recolheu, em 24/03/2004, via Darf,
espontaneamente, antes o início de qualquer procedimento fiscal, e antes da entrega da
correspondente DCTF (em 14/11/2003) o valor de R$ 9.890,87 a título de Lucro
Arbitrado do 3° tri/2003, acrescido de multa de mora a qual, percebeu, seria incabível
diante da denúncia espontânea. O pleito foi indeferido pela autoridade julgadora de 1a
instância.
Ao analisar o Recurso Voluntário, e, adotando as razões de decidir da decisão de piso,
concluiu o colegiado a quo que não houve recolhimento indevido passível de
restituição, visto que o valor da multa seria devido em decorrência do pagamento em
atraso do tributo - montante principal. E concluiu:
[...]
20. Nesse contexto, não existe qualquer possibilidade legal de realizar a exclusão
da aplicação da multa de mora de tributo recolhido em atraso, não sendo
possível, portanto, reconhecer a existência de crédito, relativamente à multa de
mora recolhida quando do pagamento com atraso.
[...]
O paradigma indicado para esta questão encontra-se assim ementado:
Acórdão no CSRF/04-00.652
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO COM
JUROS DE MORA - CTN. ART. 138— INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE
MORA — RESTITUIÇÃO - Tendo o contribuinte efetuado, após seu
vencimento, o recolhimento do imposto devido, com juros de mora, de forma
voluntária e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização por parte do Fisco, há de se lhe aplicar o benefício da denúncia
espontânea estabelecida no art. 138, do Código Tributário Nacional, que alcança
todas as penalidades, sejam punitivas ou compensatórias, decorrentes de
descumprimento de obrigações principais. A multa de mora constitui penalidade
resultante de infração legal, devendo, portanto, ser excluída pela denúncia
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.967 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900697/2008-99

espontânea. Em decorrência, a multa de mora recolhida por ocasião da denúncia
espontânea caracteriza indébito tributário, devendo ser reconhecido o direito do
contribuinte à restituição dos respectivos valores.
Esta decisão paradigmática apreciou Recurso Especial aviado pela PFN, contra decisão
que havia dado provimento ao pleito do sujeito passivo, de reconhecimento de direito
creditório a título de multa de mora, em razão da denúncia espontânea. O relatório que
antecede o voto proferido neste paradigma, nos dá notícias do caso:
[...]
O contribuinte apresentou, em 11.07.2001, pedido de restituição dos valores
recolhidos à título de multa de mora relativos ao pagamento extemporâneo de
imposto de renda pessoa física dos exercícios de 1995 a 1997, fundamentando-se
no instituto da denúncia espontânea.
A Quarta Câmara deste Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio da decisão
recorrida, de fls. 50/68, proveu o Recurso do Contribuinte, reconhecendo o
direito à restituição em tela, sob o fundamento de que o CTN não faz distinção
entre multa punitiva e moratória. Assim, entendeu que o recolhimento do tributo
devido acrescido de juros de mora, antes do início da ação fiscal, dispensa o
recolhimento da multa de mora, em consonância com o art. 138 do CTN.
[...]
Sobre tais fatos, em conclusão, assim se pronunciou o colegiado superior:
No presente caso, a questão restringe-se ao afastamento aplicação da multa de
mora pelo instituto da denúncia espontânea.
O art. 138 do CTN exclui a responsabilidade do contribuinte pela denúncia
espontânea de infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
No presente caso, o Contribuinte efetuou o recolhimento do tributo antes de
qualquer procedimento administrativo fiscal, acrescido de juros de mora,
conforme documentação de fls. 06/13. Entendo que, no caso concreto, deve ser
aplicado o beneficio da denúncia espontânea, que exclui todas as penalidades,
punitivas ou compensatórias, decorrentes do descumprimento das obrigações
principais. Em decorrência, não seria cabível a cobrança da multa de mora.
[...]
Dessa feita, considerando-se o caráter punitivo da multa moratória, entendo que
o pagamento do tributo atualizado anteriormente a qualquer procedimento de
ofício afasta a cobrança da multa de mora, em consonância com o disposto no
art. 138 do CTN. Em decorrência, o recolhimento da multa de mora em denúncia
espontânea configura indébito tributário, devendo, portanto, ser reconhecido o
direito à restituição dos respectivos valores.
Como se vê, os casos são extremamente semelhantes, pois ambos trataram de pedido de
reconhecimento de direito creditório a título de multa de mora, cujo recolhimento foi
considerado indevido, em razão do benefício da denúncia espontânea. Mas as
conclusões a que chegaram os colegiados foram distintas, o que caracteriza a
divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.967 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900697/2008-99

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
Observo que em seu recurso o sujeito passivo informou que, versando sobre a
mesma matéria, alterando-se somente os períodos de apuração e o tributo que originou o crédito,
tramitam os seguintes processos administrativos:
10935.90074112008-61 CSLL - 4° Trimestre/2003
10935.900697/2008-99 IRPJ - 4° Trimestre/2003
10935.90072712008-67 CSLL - 3o Trimestre/2003
10935.90072112008-90 CSLL - 4° Trimestre/2004
Os três últimos estão sendo julgados nesta sessão, na sistemática de lote de
repetitivos (artigo 47 do do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF/2015, aprovado pela Portaria MF 343/2015). O andamento
processual disponível na página do CARF na internet informa que o primeiro processo citado
acima foi colocado em pauta na turma ordinária em 2019, tendo o julgamento sido convertido
em diligência (Resolução 1003-000.098, de 11 de julho de 2019).
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015), aprovado
pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.967 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900697/2008-99

§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a esta
Conselheira o relatório e voto apenas deste processo, de forma que o entendimento a
seguir externado tem por base exclusivamente a análise dos documentos, decisões e
recurso anexados neste processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste processo,
de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a análise dos documentos,
decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento.
No caso, o sujeito passivo alega que recolheu o tributo, via Darf,
espontaneamente, antes do início de qualquer procedimento fiscal, com o acréscimo de multa
moratória. Posteriormente, pretendeu utilizar o valor da multa então recolhida como crédito para
compensar tributo devido.
O acórdão recorrido literalmente repetiu os (dois) fundamentos da DRJ para negar
provimento ao recurso do contribuinte, quais sejam (i) o artigo 138 do CTN apenas se aplica a
penalidades de cunho punitivo, o que não seria o caso da multa de mora, que tem natureza
exclusivamente indenizatória; e (ii) por se tratar de tributo sujeito ao regime de lançamento por
homologação, em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, o fato de a contribuinte antecipá-lo e mesmo
declará-lo não a exonera do recolhimento dos acréscimos moratórios previstos na legislação de
regência, “quando esse pagamento ocorrer intempestivamente” – neste contexto, cita a Súmula
STJ 360, e em seguida afirma que, estando a multa de mora expressamente prevista na legislação
e submetendo-se a administração tributária ao princípio constitucional da legalidade, não tem a
autoridade tributária competência para afastar os efeitos de lei inquestionavelmente em vigor.
O acórdão apresentado como paradigma no recurso especial trata, em essência, da
natureza das multas tributárias. Repito aqui a ementa do paradigma (grifei):
Acórdão no CSRF/04-00.652
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO COM
JUROS DE MORA - CTN. ART. 138— INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE
MORA — RESTITUIÇÃO - Tendo o contribuinte efetuado, após seu
vencimento, o recolhimento do imposto devido, com juros de mora, de forma
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.967 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900697/2008-99

voluntária e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização por parte do Fisco, há de se lhe aplicar o benefício da denúncia
espontânea estabelecida no art. 138, do Código Tributário Nacional, que alcança
todas as penalidades, sejam punitivas ou compensatórias, decorrentes de
descumprimento de obrigações principais. A multa de mora constitui
penalidade resultante de infração legal, devendo, portanto, ser excluída pela
denúncia espontânea. Em decorrência, a multa de mora recolhida por ocasião
da denúncia espontânea caracteriza indébito tributário, devendo ser reconhecido
o direito do contribuinte à restituição dos respectivos valores.
Quanto ao segundo ponto da decisão recorrida, compreendo que este não foi
atacado pelo recurso, e também não houve a apresentação de paradigma para a questão nele
apontada. E trata-se de matéria autônoma que, uma vez mantida, é suficiente para manter a
decisão recorrida.
O caso é de recurso insuficiente, circunstância que prejudica o seu conhecimento,
haja vista a própria lógica processual, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal (STF), ao
aprovar o enunciado da Súmula 283, que diz:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
De se destacar, neste sentido, os seguintes trechos de julgados do STF, com grifos
nossos:
(...) Assentando-se, o acórdão do Tribunal inferior, em vários fundamentos, impõe-se,
ao recorrente, o dever de impugnar todos eles, de maneira necessariamente abrangente,
sob pena de, em não o fazendo, sofrer a consequência processual da inadmissibilidade
do recurso extraordinário (Súmula 283), eis que a existência de fundamento inatacado
revela-se apta a conferir, à decisão recorrida, condições suficientes para subsistir
autonomamente.
[RE 853.412 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 3-3-2015, DJE 57 de 24-3-2015.]

(...) 2. A ausência de impugnação específica de um dos fundamentos nodais do acórdão
recorrido enseja o não-conhecimento do recurso extraordinário, incidindo, o enunciado
da Súmula 283 do STF, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles. 3. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever
que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que
deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na
regularidade formal, o que à luz da Súmula 283, conduz ao não-conhecimento do
recurso interposto. 4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da
coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas
infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que,
por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.
[AI 846.446 AgR, rel. min. Luiz Fux, 1a T , j. 13-9-2011, DJE 185 de 27-9-2011.]
Na mesma linha argumentativa, o enunciado da Súmula 126 do Superior Tribunal
de Justiça:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.967 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900697/2008-99

Súmula 126, do STJ
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.
A jurisprudência das turmas da CSRF também reconhece a impossibilidade de se
conhecer de recurso quando a decisão recorrida tenha fundamento autônomo que não tenha sido
devidamente contraditado pelo recorrente (grifamos):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTO INATACADO.
O fundamento inatacado, que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida,
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas no 126 do STJ
e 283 do STF. Considerando que não foi apresentado recurso especial de dois
responsáveis a respeito do artigo 124, do CTN, a despeito do tema constar de
lançamento tributário, termo de sujeição passiva e decisões administrativas, há
fundamento autônomo e suficiente à manutenção de sua responsabilidade. Assim, não
reconhecido o recurso especial.
[acórdão 9101-004.654, sessão de 16 de janeiro de 2020]

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
NÃO CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA RECURSAL.
Não deve ser conhecido recurso especial que não se volta contra questão
considerada suficiente pela decisão recorrida para a solução da matéria.
[acórdão 9101-003.751, sessão de 13 de setembro de 2018]

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Quando o recurso especial de divergência se refere a matéria que não afeta a denegação
do direito material pleiteado, não há razão de pedir no recurso especial que justifique
seu conhecimento. No caso, foi dado provimento ao Recurso Voluntário por motivo
autônomo e suficiente, contudo, a recorrente somente se insurge contra um aspecto
do lançamento que só afetaria o resultado da decisão se aquela matéria fosse
também revista. Inexistindo recurso especial de divergência com relação àquele
motivo autônomo, é despiciendo o presente recurso especial.
[acórdão 9303-007.511, sessão de 17 de outubro de 2018]

Neste sentido, compreendo que o recurso especial não pode ser conhecido, em
razão da existência, na decisão recorrida, de fundamento autônomo que não foi devidamente
contestado, não tendo sequer havido a indicação de paradigma(s), na peça recursal.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.967 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900697/2008-99

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital